Tribunal: TJSP
Processo: 1019806-66.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Prescrição – Inocorrência - Interrupção da prescrição deflagrada pela citação válida, que retroage à data da propositura da ação – Artigo 240, §1o do CPC.
Regra de

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único) – Prescrição – Inocorrência - Interrupção da prescrição deflagrada pela citação válida, que retroage à data da propositura da ação – Artigo 240, §1o do CPC.
Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5.910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Indenização tarifada – Artigo 29o, da Convenção - Dano material devido no montante reclamado - Dano moral – Não reconhecimento - Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927 do Código Civil – Ônus da prova pelos autores – Artigo 373, inciso I, do CPC – Não cumprimento.
Recurso provido em parte.